Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SÓCIO-ECONÔMICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 99, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. Quando os documentos carreados aos autos pela parte recorrente não são aptos a permitir aferição acerca da atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.